Tribunal: TJBA
Processo: 8041174-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041174-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARNEIRO FILHO e outros

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO FIDIS S/A

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente e indeferindo o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária de titularidade da agravante, destinados ao recebimento de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se há prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do processo por mais de cinco anos; e saber se os valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis por se originarem de proventos de aposentadoria, em montante inferior a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo da pretensão material. Na hipótese, não houve suspensão formal do processo nem intimação do credor para manifestação sobre o arquivamento, razão pela qual não se configura a prescrição intercorrente.

4. A exceção de pré-executividade é admissível nas hipóteses em que a matéria suscitada pode ser conhecida de ofício e prescinde de dilação probatória, como nas alegações de prescrição e impenhorabilidade.

5. O valor bloqueado, inferior a 40 salários-mínimos, é originário de proventos de aposentadoria, conforme comprovado nos autos. À luz do art. 833, incs. IV e X, do CPC, e da jurisprudência do STJ, tais valores são absolutamente impenhoráveis, ausente má-fé, fraude ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar o desbloqueio dos valores constritos.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente não se configura se ausente suspensão formal do processo e intimação do credor sobre eventual arquivamento. 2. É impenhorável, nos termos do art. 833, do CPC, o valor inferior a 40 salários-mínimos originário de proventos de aposentadoria, salvo prova de fraude, má-fé ou desvio de finalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 833, IV e X, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 26.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.853.515/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 04.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041174-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ANTONIO CARNEIRO FILHO e outros
e como agravado
BANCO FIDIS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator